Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-87.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 1004954-87.2019.8.26.0590; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA – RETENÇÃO DE CAUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações em que as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA – RETENÇÃO DE CAUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações em que as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.